Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703241-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES MARIA XAVIER VIEIRA AGRAVADO: MARCOS TADEU GOMES CARNEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lourdes Maria Xavier Vieira pretende a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 10a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente os pedidos da agravante, tendo indeferido os pedidos de penhora sobre valores referentes à previdência complementar do agravado, bem como aqueles encontrados em sua conta corrente. Em suas razões, a agravante sustenta que, diversamente do que consta na decisão resistida, o crédito proveniente de VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) não ostenta natureza de previdência complementar, mas de aplicação de natureza privada, que não possui a finalidade de garantir a subsistência do poupador. Diante disso, argumenta que não pode incidir a regra de impenhorabilidade que resguardaria a previdência complementar. Alega que o devedor é servidor aposentado do Senado Federal, cujos rendimentos, somente em 2019, chegam a quase meio milhão de reais, de modo que não se pode dizer que os valores referentes ao VGBL são indispensáveis à subsistência do agravado ou de sua família. Sustenta ser possível a penhora de parcela do salário do recorrido. Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, deferindo-se a penhora dos valores a título de VGBL em nome do agravado e de sua esposa, bem como a penhora sobre o salário do recorrido, em percentual não inferior a quinze por cento (15%). Pede, ainda, a imediata antecipação da tutela recursal, para que se determine ao Juízo de origem que oficie à BrasilPrev Seguros e Previdências, determinando o bloqueio de qualquer tipo de resgate que o agravado possui naquela instituição a título de VGBL, até o julgamento do mérito do presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O executado, ora agravado, sabe que o recorrente está buscando a penhora de créditos provenientes de VGBL em nome do recorrido. Desse modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de o agravante sacar os valores constantes no referido fundo, frustrando a execução em curso. Com relação à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, com efeito, existe, neste Tribunal, entendimento de que a aplicação existente na BRASILPREV ostenta natureza privada, que constitui investimento simples, cujos recursos não podem ser considerados previdenciários. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA ALIMENTAR. INVESTIMENTO SIMPLES. 1. As importâncias depositadas junto à POSTALIS são consideradas verbas previdenciárias, classificando-se como de natureza alimentar, portanto impenhoráveis (art. 833, IV, CPC). 2. A aplicação existente na BRASILPREV possui natureza privada, tratando-se de investimento simples (VGBL - Vida Gerador de Benefícios Livres), cujo resgate não é condicionado à saída do beneficiário do plano de benefício. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1174233, 07142942020188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com base nesse entendimento, seria possível, ao menos em tese, a penhora de valores decorrentes de aplicações na BRASILPREV. No entanto, tal constrição somente seria possível quando ultrapassado o limite de 50 salários mínimos previsto no art. 833, 2o, do CPC. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE EVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM EM NOME DE TERCEIRO. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SUBSISTÊNCIA DO PARTICIPANTE E DE SUA FAMÍLIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES STJ E TJDFT. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 833, §2o, do CPC, prevê duas exceções legais às regras de impenhorabilidade, que são as dívidas decorrentes de obrigação alimentícia de qualquer natureza e as quantias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC." (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a SEÇÃO, DJe 04/04/2014) 3. Consoante a jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de saldo financeiro referente a Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e ou Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), quando ultrapassado o limite de 50 salários mínimos previsto no parágrafo 2o do art. 833, do CPC, e quando não se destinam efetivamente à subsistência do beneficiário e de seus familiares. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1309859, 07166606120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, a ilustre Juíza singular observou que os valores constantes no referido fundo (BRASILPREV) em nome do agravado e de sua esposa não ultrapassam a quantia de quarenta (40) salários mínimos, o que não foi refutado pela agravante. Além disso, a própria recorrente afirma que os valores a título de VGBL são de propriedade do agravado e de sua esposa, sendo que esta sequer integra a presente demanda, não sendo possível, portanto, ao menos em tese, a penhora de valores de propriedade de terceiro, estranho aos autos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2021 13:39:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator